Tribunal: TJMT
Processo: 1034737-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034737-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LUCYELK FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 057.836.781-55 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKSSON FELIPE RIBEIRO MASCHIO - CPF: 703.606.651-28 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), GUINEMER GABRIEL DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 065.445.461-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACÇÃO CRIMINOSA.
PERICULUM LIBERTATIS
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
,
que
,
no âmbito da ação penal no 1001327-10.2025.8.11.0032
, decretou a prisão preventiva do paciente
. O impetrante alegou ausência de fundamentação concreta
para a decretação
da prisão preventiva, inexistência de
periculum
libertatis
, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi fundamentada com base em elementos concretos que justifiquem o
periculum
libertatis
; (
ii
) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas à luz do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos
d
os autos, que indicam, em juízo de probabilidade, a vinculação do paciente à facção criminosa Comando Vermelho e sua participação em agressão violenta (“salve”) registrada em vídeo.

4. A presença de
periculum
libertatis
decorre do
modus operandi
da ação delitiva, caracterizada por violência coordenada, possível subordinação a diretrizes de organização criminosa e risco de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a atuação de réu
,
vinculado a organização criminosa
,
autoriza a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública, considerando a estrutura e permanência do grupo criminoso como fator de risco concreto à sociedade.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, afastar a custódia preventiva, quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientações da jurisprudência do STJ e do Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, por não garantir, no caso concreto, a contenção do risco representado pelo agente, dada a gravidade dos fatos e o contexto de organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A vinculação do agente a organização criminosa, evidenciada por elementos concretos, é suficiente para justificar a prisão preventiva, pois demonstra o
periculum
libertatis
.

2. O
modus operandi
violento e estruturado da conduta delitiva revela risco real de reiteração e compromete a ordem pública, legitimando a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a
imposição da
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando a prisão preventiva se mostra necessária e adequada à gravidade concreta do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §3o e §6o; 312; 313, I; 647.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
20.02.2009; STJ,
AgRg
no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
26.05.2023; STJ,
AgRg
no RHC 157.865/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
14.02.2022; STJ, RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
17.06.2019; TJMT, HC 1021101-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.08.2024; TJMT, HC 1018524-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Gláucio Araújo de Souza em favor de

Lucyelk
Fernando Ribeiro da Silva
,
no âmbito da ação penal no 1001327-10.2025.8.11.0032,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O impetrante
sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; (
ii
) inexistência de
periculum
libertatis
; (
iii
) condições pessoais favoráveis; e (
iv
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito por
Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
foi
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que, em 26 de agosto de 2025, no Distrito de
Bauxi
, município de Rosário Oeste/MT, a vítima
Guinemer
Gabriel de Oliveira Bastos foi submetida a agressões físicas mediante o uso de pedaços de madeira, em ação registrada em vídeo e identificada como “salve”, supostamente imposta por integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, a título de punição pelo alegado descumprimento de regras internas da organização.

A investigação instaurada no âmbito do Inquérito Policial n.o 127.4.2025.28507 resultou na apreensão do material audiovisual
(ID. 319936894, p. 65)
, bem como na coleta de outros elementos probatórios que indicaram a participação de
Lucyelk
Fernando Ribeiro da Silva e Eriksson Felipe Ribeiro Maschio na empreitada delitiva, sendo este último, inclusive, flagrado portando arma de fogo no momento das agressões.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem a indicação de elementos concretos capazes de demonstrar o
periculum
libertatis
, limitando-se o Juízo a mencionar a gravidade abstrata dos delitos e a suposta vinculação a facção criminosa.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita, colaborou com a investigação e sequer foi previamente ouvido antes da decretação da custódia, em afronta ao art. 282, §3o, do Código de Processo Penal. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por considerar suficiente o monitoramento por meios menos gravosos ao direito de locomoção.

Todavia,
razão não assiste ao impetrante.

No caso em análise, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais indicam, em juízo de probabilidade, a vinculação do paciente à atuação de facção criminosa organizada. Tal circunstância, por si só, evidencia o
periculum
libertatis
, na medida em que revela risco real de reiteração delitiva e de continuidade das atividades supostamente desempenhadas no âmbito da referida organização criminosa.

Não se trata aqui de invocação genérica da gravidade abstrata do tipo penal imputado, mas de um contexto fático específico, evidenciado pelo
modus operandi
— sessão de “salve” registrada em vídeo, com emprego de violência e aparente submissão às diretrizes da facção —, o que indica que, em liberdade, o paciente poderia novamente delinquir, intimidar terceiros ou influenciar negativamente o meio criminoso em que estaria inserido. Tais elementos justificam a preservação da custódia cautelar, como forma de assegurar a ordem pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo indícios de participação em organização criminosa, a segregação preventiva revela-se idônea, uma vez que o
periculum
libertatis
, nessas hipóteses, decorre da própria estrutura, permanência e capacidade de articulação do grupo, cuja neutralização demanda resposta estatal enérgica.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. O decreto prisional está devidamente
fundamentado.
Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à
pratica
reiterada do tráfico de drogas, em larga escala.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC 95.024/SP,
Rel
. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
20/02/2009).

(STJ -
AgRg
no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023);

2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP.
(STJ -
AgRg
no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2022).

Tais circunstâncias demonstram que não se está diante de fato isolado, mas sim de dinâmica criminosa estruturada, com divisão de tarefas, o que reforça a necessidade da medida extrema.

Ademais, o fundamento encontra respaldo legal no art. 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando demonstrado risco concreto decorrente da liberdade do agente, bem como no art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, por se tratar de infrações penais dolosas com pena máxima superior a quatro anos.

Assim, o
periculum
libertatis
revela-se de forma concreta
pela
gravidade do
modus operandi
, pela vinculação indiciária à organização criminosa e pela potencialidade de reiteração delitiva, o que justifica, de maneira suficiente, a manutenção da prisão preventiva.

Registre-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis do paciente — tais como a primariedade, residência fixa, idade inferior a 21 anos e eventual ocupação lícita — não possuem o condão de, isoladamente, afastar a imposição da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Em situações como a dos autos, nas quais o
periculum
libertatis
se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela inserção do agente em contexto de atuação típica de organização criminosa,
as circunstâncias pessoais favoráveis perdem relevância
, não sendo aptas a neutralizar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Esse entendimento reflete a jurisprudência consolidada desta Corte, conforme sintetizado no Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe:

Enunciado 43 TCCR: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Nessa mesma toada, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

8. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, família constituída e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(STJ - RHC: 112407 CE 2019/0127684-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2019)
.

Dessa forma, ainda que se reconheça a existência de circunstâncias subjetivas positivas, não há como atribuir-lhes primazia em detrimento da segurança coletiva e da efetividade da persecução penal, sobretudo diante de quadro fático que revela a acentuada gravidade do comportamento imputado.

Por fim, estando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e evidenciado o
periculum
libertatis
, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas se revelam inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

O próprio art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que não serão aplicadas medidas cautelares alternativas quando a prisão preventiva se mostrar necessária, como se verifica na hipótese em análise.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firme entendimento no sentido de que, uma vez presentes os pressupostos da custódia cautelar, mostra-se incabível a substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP, especialmente em casos que envolvem atuação de facção criminosa e prática de violência organizada, reafirmando-se a prevalência da prisão preventiva como instrumento legítimo de contenção dos riscos processuais.

A este respeito, colhem-se
os seguintes
precedentes deste Tribunal de Justiça:

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10211015920248110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024);

3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10185241120248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024).

Dessa forma, restando demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas, por não atenderem, de modo suficiente, às finalidades da prisão preventiva no caso concreto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrad
a
em favor de

Lucyelk
Fernando Ribeiro da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025